Tribunal: TCU
Processo: 025.091/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível pagamento indevido a servidor. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada com o intuito de averiguar possíveis pagamentos realizados indevidamente a servidora federal cedida pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 16, inciso V, e 237 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer e considerar improcedente a representação; 9.2. recomendar ao Ministério da Saúde que promova estudos no sentido de aperfeiçoar a Portaria 243/2015, que trata da cessão de servidores efetivos do Ministério a outros entes do SUS, para que fique explicitado como se dá o cumprimento da carga horária de servidor cedido quando este acumula legalmente cargo ou emprego no órgão cessionário ou em outro ente da administração pública; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, a fim de subsidiar o Inquérito Civil MPF/PR/RJ 1.30.012.000596/2011-85, bem como ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e à servidora Carolina Lazzarotto Silva.